Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700210-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: EUFRASIO NOVAIS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706982-25.2021.8.07.0020, no qual contende com EUFRASIO NOVAIS FILHO. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal foi indeferido, sob fundamento de ausência de garantia de efetividade da medida e prejuízo aos demais processos, além de consignar ser ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora (ID 258694464). Confira-se: “Na petição retro, o exequente requer a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para que este informe eventuais bens existentes em nome da parte executada. Considerando a ausência de garantia de efetividade da medida. Considerando, ainda, que o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual, indefiro o pedido. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. Dessa forma, retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de Id. 181013673. Publique-se.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de tutela de urgência para determinar, de imediato, a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de fornecer informações sobre eventuais imóveis cadastrados em nome do devedor. No mérito, o provimento do recurso, confirmando eventual tutela concedida, reformando a decisão agravada para determinar a expedição do referido ofício à SEFAZ/DF. Sustenta estar presente a verossimilhança das alegações, consubstanciada no título executivo judicial, cuja exigibilidade e liquidez são incontroversas. Argumenta ser imprescindível a expedição do ofício à SEFAZ/DF, porquanto as informações cadastrais de imóveis irregulares são sigilosas e não acessíveis sem requisição judicial, sendo medida adequada para localizar bens penhoráveis. Afirma ter esgotado diligências ordinárias, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas. Alega risco de dano grave, pois a demora na obtenção das informações compromete a efetividade da execução, podendo frustrar a satisfação do crédito. Assevera ser a medida reversível, por se tratar apenas de requisição de informações, sem constrição imediata. Invoca precedentes do TJDFT admitindo a expedição de ofício à SEFAZ/DF como providência legítima e proporcional após esgotamento das diligências convencionais (ID 79964349). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, bem como recolhido o preparo (ID 79977825). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a (im)possibilidade de o juízo expedir ofício ao Distrito Federal (SEFAZ/DF), a fim de averiguar se há imóveis os quais ainda estejam em via de regularização e que estejam cadastrados em nome do executado. O sistema de execução brasileiro é norteado pelos princípios da cooperação, da eficiência e da razoabilidade, impondo ao Judiciário atuação proporcional e não excessivamente onerosa. A efetividade da execução é objetivo a ser preservado; contudo, não se traduz em autorização para que o Poder Judiciário realize buscas exploratórias ilimitadas que, pela própria natureza, prescindem de qualquer elemento objetivo e têm elevado potencial de transformar o processo executivo em investigação patrimonial indiscriminada, em afronta à lógica do art. 797 do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a determinação de diligências pelo juízo pressupõe a existência de indícios mínimos da utilidade da providência, bem como a verificação de sua razoabilidade. Embora os precedentes citados na origem digam respeito ao Bacenjud (hoje Sisbajud), o fundamento é plenamente aplicável: “REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. (...) 2. No caso concreto, debate-se a obrigatoriedade de o juiz da execução reiterar a realização da providência prevista no artigo 655-A do CPC, mediante simples requerimento do exequente, motivado apenas no fato de ter ocorrido o transcurso do tempo, nas situações específicas em que a primeira diligência foi frustrada em razão da inexistência de contas, depósitos ou aplicações financeiras em nome do devedor, executado. 3. As alterações preconizadas pela Lei 11.382/06 no CPC, notadamente a inserção do mencionado artigo 655-A, embora se dirijam à facilitação do processo de execução, não alteraram sua essência, de forma que seu desenvolvimento deve continuar respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. 4. A permissão de apresentação de requerimentos seguidos e não motivados para que o juiz realize a diligência prevista no artigo 655-A do CPC representaria, além da transferência para o judiciário, do ônus de responsabilidade do exequente, a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do julgador (já que, repita-se, a senha do sistema Bacen Jud é pessoal), gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do judiciário, que é a prestação jurisdicional. 5. De acordo com o princípio da inércia, o julgador deve agir quando devidamente impulsionado pelas partes que, por sua vez, devem apresentar requerimentos devidamente justificados, mormente quando se referem a providências a cargo do juízo que, além de impulsionarem o processo, irão lhes beneficiar. 6. Sob esse prisma, é razoável considerar-se necessária a exigência de que o exequente motive o requerimento de realização de nova diligência direcionada à pesquisa de bens pela via do Bacen-Jud, essencialmente para que não se considere a realização da denominada penhora on line como um direito potestativo do exequente, como se sua realização, por vezes ilimitadas, fosse de obrigação do julgador, independentemente das circunstâncias que envolvem o pleito. 7. A exigência de motivação, consistente na demonstração de modificação da situação econômica do executado, para que o exequente requeira a renovação da diligência prevista no artigo 655-A do CPC, não implica imposição ao credor de obrigação de investigar as contas bancárias do devedor, o que não lhe seria possível em razão da garantia do sigilo bancário. O que se deve evidenciar é a modificação da situação econômica do devedor, que pode ser detectada através de diversas circunstâncias fáticas, as quais ao menos indiquem a possibilidade de, então, haver ativos em nome do devedor, que possam ser rastreados por meio do sistema Bacen jud. 8. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.137.041/AC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/6/2010, DJe de 28/6/2010.)-g.n. “PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que a Corte de origem manifesta-se explicitamente sobre a questão embargada, no caso, o disposto no art. 655-A do CPC. 2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não "transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente" (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.145.112/AC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/10/2010, DJe de 28/10/2010.) Na mesma linha é o entendimento deste TJDFT: “(...) 5. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso.” (0721051-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 17/10/2025.) No caso concreto, não há nos autos qualquer início de prova, mesmo que remoto, a qual indique possuir o executado imóvel irregular cadastrado em seu nome perante os órgãos listados. Pelo contrário: as pesquisas já realizadas pelos sistemas oficiais (Sisbajud, Renajud, Infojud, e consultas a cartórios) revelaram completa ausência de patrimônio útil à satisfação do crédito. Quando sucessivas diligências realizadas pelos mecanismos mais amplos de rastreamento patrimonial não identificam bens, a mera suposição abstrata acerca da existência de imóvel irregular não constitui fundamento suficiente para justificar a atuação do Judiciário em ofícios extensivos e generalizados. A peculiaridade fundiária do Distrito Federal, embora real, não pode funcionar como presunção absoluta de que cada devedor sem patrimônio identificado possui imóvel cadastrado administrativamente. Caso assim fosse, qualquer execução poderia justificar expedição massiva de ofícios a órgãos fundiários, invertendo a lógica do dever probatório e atribuindo ao Judiciário função de busca patrimonial ampla, sem base empírica mínima. Não se exige ao exequente demonstrar a existência do bem, o que seria contraditório, mas apresente elementos mínimos aptos a tornar a providência plausível, como informações sobre ocupação, endereço conhecido, histórico de vínculo fundiário ou qualquer outro dado concreto. Nada disso foi apresentado. Ademais, o art. 878 do CPC dispõe ser a execução feita no interesse do exequente, mas dentro dos limites legais e observando-se a atuação proporcional do Judiciário. Medidas extraordinárias como ofícios a múltiplas entidades públicas para varredura de cadastros possuem caráter subsidiário, jamais podendo substituir a diligência da parte. Ressalta-se poder ser reavaliada pelo juízo a qualquer tempo a eventual expedição de ofícios, caso novos elementos venham aos autos. Diante desse cenário, a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2026 17:13:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador